Tribunal: TJDFT
Processo: 0725232-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. BEM REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a penhora dos direitos aquisitivos referentes a veículo e determinou a intimação da devedora para manifestação, bem como da exequente para manifestação sobre adjudicação do bem ou indicação de localização, com expedição de mandado de avaliação e remoção. A agravante alegou ausência de propriedade do bem, por estar alienado fiduciariamente ao Banco Bradesco em nome de sua filha, e pleiteou o reconhecimento da impenhorabilidade do bem e a nulidade dos atos constritivos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a penhora dos direitos aquisitivos sobre veículo alienado fiduciariamente; (ii) estabelecer se a titularidade formal do veículo por terceiro impede a constrição dos direitos da devedora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 835, XII, do CPC autoriza expressamente a penhora de direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária, sendo desnecessária a anuência do credor fiduciário, já que a constrição não atinge a propriedade plena do bem.
4. O artigo 789 do CPC dispõe que o devedor responde por suas dívidas com todos os seus bens presentes e futuros, não havendo vedação à penhora de direitos econômicos derivados de contratos com garantia fiduciária.
5. A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento no sentido da possibilidade de penhora de direitos aquisitivos oriundos de alienação fiduciária, mesmo que o bem esteja registrado em nome de terceiro, desde que comprovada a titularidade material pelo executado.
6. A agravante declarou os direitos aquisitivos sobre o veículo em sua declaração de imposto de renda, o que, aliado à alegação de financiamento em nome da filha, indica possível tentativa de ocultação patrimonial, não afastada por prova idônea.
7. A penhora incide apenas sobre os direitos da devedora decorrentes do contrato fiduciário, não comprometendo o direito de propriedade do credor fiduciário nem atingindo diretamente o bem móvel.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. É admissível a penhora dos direitos aquisitivos decorrentes de contrato de alienação fiduciária, nos termos do artigo 835, XII, do CPC.
2. A titularidade formal do bem em nome de terceiro não impede a constrição dos direitos do executado, desde que este os declare ou os exerça de forma inequívoca.
3. A ausência de prejuízo ao credor fiduciário legitima a penhora dos direitos econômicos, sem necessidade de sua anuência.